Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0718617-13.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EFIGENIA MALTA LANGKAMER RECORRIDO: CLARO S.A. REPRESENTANTE: CLARO S.A. DESPACHO Dê-se vista à parte à CLARO S.A (ID 14607121, p. 1/2) . Após, conclusos. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito